Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701497-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos ajuizada em face de FX CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada visando a rescisão do contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, taxas condominiais e IPTU, bem como a abstenção das partes requeridas de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 71366260), o autor informa tratar-se de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 28 de julho de 2020, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Porto Vitória, Quadra 05, Lote 05, em Alexânia-GO, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Afirma que "possui o direito de desistir ou rescindir o negócio jurídico e, manifestada tal intenção inequívoca, não subsistem motivos, a princípio, para cobrança do restante dos valores estipulados em contrato.” Busca, nessa conjuntura, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando “a suspensão da cobrança das parcelas futuras e vincendas, haja vista a notória desistência da parte agravante na continuação desta relação contratual, sendo notória a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como para que a Agravada se abstenha de incluir os nomes dos Agravantes nos cadastros pejorativos de créditos, ou que realize a sua exclusão em 48 horas, sob pena de multa diária.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida ao autor. É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, verifico presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Na presente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial com restituição de valores pagos, o autor, ora agravante, requereu tutela de urgência visando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, assim como fosse a parte ré compelida a se abster de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. O d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre, portanto, verificar se, na hipótese vertente, encontram-se presentes tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, consubstanciado na pretensão de rescisão contratual e suspensão das obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, observa-se que a própria parte autora manifesta seu interesse em resilir o negócio jurídico entabulado com a ré FX CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI - EPP. Contudo, a análise dos autos revela uma importante lacuna processual, qual seja, a ausência de comprovação de que o autor tenha diligenciado administrativamente junto à parte ré para manifestar seu intento de rescisão contratual e buscar uma composição amigável acerca dos termos da dissolução do vínculo, notadamente no que tange à restituição de valores e às possíveis penalidades contratuais. A petição inicial sequer menciona a tentativa de resilição administrativa e não apresenta qualquer documento (notificação extrajudicial, troca de correspondências, etc.) que evidencie tal esforço. A mera dificuldade financeira alegada e o receio de inscrição em cadastros de inadimplentes, por si só, não dispensam a demonstração do interesse processual, o qual se configura, dentre outros aspectos, pela necessidade de obtenção da tutela jurisdicional em face da resistência da parte adversa ou da impossibilidade de solução extrajudicial do conflito. A ausência de comprovação da tentativa de resolução administrativa do contrato e da eventual negativa da ré em atender ao pleito autoral fragiliza, neste juízo preliminar, a alegação de urgência e a própria probabilidade do direito à rescisão nos termos pretendidos, sem que antes se tenha oportunizado à parte requerida manifestar-se sobre o interesse do autor e apresentar eventual proposta de acordo. Ademais, no tocante à multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos e à taxa de fruição mencionadas na peça vestibular, cumpre salientar que a discussão acerca da sua abusividade e da necessidade de revisão ou afastamento demandam uma análise mais aprofundada do mérito contratual e das circunstâncias fáticas do caso. A alegação de que tais percentuais seriam excessivos e contrários à legislação consumerista e à jurisprudência não restou, nesta fase processual e com os elementos até então carreados aos autos, suficientemente demonstrada a ponto de justificar a concessão de uma tutela de urgência. As partes poderão, no decorrer da instrução processual, apresentar elementos probatórios e argumentos jurídicos que sustentem suas respectivas posições acerca da validade e aplicabilidade dessas cláusulas contratuais, inclusive considerando os precedentes jurisprudenciais citados. A mera discordância da parte autora com os termos contratuais, por si só, não configura a probabilidade do direito a ponto de justificar uma intervenção judicial imediata, sobretudo considerando a autonomia da vontade contratual e a necessidade de se preservar a segurança jurídica das relações negociais. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alegado pela parte autora em virtude do receio de inscrição em cadastros de inadimplentes e do aumento do débito, entende-se que tais temores não se apresentam com a intensidade necessária para justificar a medida liminar pleiteada, especialmente diante da ausência de demonstração da tentativa de resilição administrativa do contrato. A inscrição em cadastros de inadimplentes é uma consequência natural do inadimplemento contratual, e a parte autora reconhece sua dificuldade em honrar com os pagamentos. A suspensão unilateral dos pagamentos, sem a prévia manifestação da parte ré e sem uma análise mais detida das cláusulas contratuais, poderia, inclusive, gerar maiores prejuízos para ambas as partes. Por fim, impende destacar que o pedido de tutela de urgência, na forma como apresentado, com a imediata rescisão do contrato e a cessação das cobranças, possui nítido caráter satisfativo e definitivo, esgotando, em grande medida, o próprio objeto da ação principal. A concessão de uma medida liminar com tamanha amplitude, antes da devida instrução processual e da oportunidade de contraditório à parte ré, revela-se inadequada e temerária, porquanto a tutela de urgência deve ser concedida em caráter excepcional e não pode se confundir com a tutela definitiva, mormente quando esta implica em provimentos de natureza irreversível. O deferimento da rescisão contratual em sede liminar, com a consequente desvinculação das obrigações, representaria uma decisão prematura que somente poderia ser proferida após a regular tramitação do feito e a análise exaustiva das provas e argumentos apresentados pelas partes. Portanto, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA.” É manifesto o propósito de a parte autora agravante pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do negócio jurídico a ser extinto, a tempo e modo, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes litigantes. Com efeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito potestativo de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Cumpre frisar que o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Desse modo, por ser inequívoca a intenção da parte autora de desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, não há razão para continuar o pagamento das parcelas vincendas. Nesse sentido a pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1245047, 07016524420208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Além disso, o § 3o do mencionado artigo acrescenta que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. A probabilidade do direito resta evidente, haja vista que, configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito 3. O risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela de urgência. 4. A medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes, com o objetivo de evitar a mora, determinando que os agravados se abstenham de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal.” (Acórdão 1777773, 07267347220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS PARA VENDEDOR E COMPRADOR. VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa vendedora de imóvel ante a decisão antecipatória de tutela, na qual o Juízo a quo suspendeu a exigibilidade das parcelas previstas no contrato rescindendo, liberou o imóvel para que fosse revendido e, por fim, determinou a abstenção de cobrança de parcelas e de inclusão do nome da compradora em cadastro restritivo de crédito. 2. Conforme art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. 2.1. Além disso, a Agravada não se opôs à liberação da unidade imobiliária para que o Agravante a ponha novamente à venda e, assim, consiga amenizar o impacto em seu planejamento financeiro quanto às despesas referentes ao empreendimento imobiliário. 3. Rescindir o contrato em sede de tutela antecipada e permitir a imediata venda do imóvel acarreta menos riscos financeiros à empresa vendedora do que manter um comprador inadimplente com as parcelas. 3.1. Além de ser medida menos onerosa para a vendedora, também tem o condão de reduzir o ônus do comprador, pois, do contrário, os atrasos de parcelas devidas com a manutenção da avença atrairia a incidência de juros, de correção monetária e aumentaria o valor a ser retido na rescisão. 4. As questões não abordadas na decisão agravada não devem ser conhecidas no recurso, sob pena de supressão de instância. 5. A fixação do valor a ser retido com a rescisão do contrato e a determinação do responsável pelo pagamento das despesas de revenda são pontos que ainda serão debatidos nos autos de origem, pois concernem às consequências financeiras derivadas do fim de avença por iniciativa do comprador. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.” (Acórdão 1737343, 07100272920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pela autora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.” (Acórdão 1158627, 07184851120188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, no mais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, o autor agravante deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Por fim, o interesse de agir como uma das condições da ação (art. 17 do CPC) surge da necessidade de se obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal "o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça" (RE 631.240, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 03.09.2014). Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas até a rescisão definitiva do contrato posto “sub judice”, determinando à parte ré agravada que se abstenha de promover a inscrição do nome do autor agravante em cadastro de inadimplentes com apoio no contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator